Tribunal: TCU
Processo: 042.447/2020-8
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: BENJAMIN ZYMLER
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2020-12-09
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 4239/2020-TCU-Plenário Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão do Plenário, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso I, da Lei no 8.443/1992, c/c o art. 143, inciso II, do Regimento Interno, em considerar legais para fins de registro os atos de admissão de pessoal a seguir relacionados , de acordo com os pareceres emitidos nos autos: 1. Processo TC- Processo 042.447/2020-8 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Eduardo Mattos Simoes (XXX.696.575-XX); Gerson Oscar de Menezes Junior (XXX.220.336-XX); Giancarlo de Oliveira Pinto (XXX.260.546-XX); Gilberto Carneiro Marotta (XXX.411.377-XX); Gilberto Tamazato (XXX.528.341-XX); Gilmar Bruniere (XXX.288.816-XX); Higo de Oliveira Morales (XXX.752.381-XX); Jonatas de Carvalho Faria (XXX.129.791-XX); Jonildo Rosa Barbosa (XXX.478.567-XX); Rafael Schvanz (XXX.083.301-XX) 1.2. Órgão/Entidade: Banco do Brasil S.A. 1.3. Relator: Ministro Benjamin Zymler 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Sergio Ricardo Costa Caribé 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (SEFIP). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.